Tribunal: TJDFT
Processo: 0752926-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752926-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A AGRAVADO: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por TERRAS DE AVENTURA INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS S.A. (agravante/autor) contra a r. decisão (ID 77563364 dos autos principais) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação renovatória de locação no 0704279-18.2020.8.07.0001, proposta em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER IGUATEMI BRASILIA (agravado/réu), indeferiu o pedido de antecipação de tutela para redução provisória do valor do aluguel em razão da pandemia de COVID-19. Em 15/01/2021, foi proferida decisão de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal reclamada (ID 22554998). Por meio de consulta ao andamento processual da ação de origem, constato que no dia 19/02/2021, o ilustre Juízo a quo proferiu sentença mediante a qual julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 83010468 – Proc. n° 0704279-18.2020.8.07.0001): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e, com fundamento no art. 51 da Lei 8.245/91, declaro renovada a locação do imóvel descrito na inicial pelo prazo de 05 (cinco) anos, com início em 15/08/2020 e termino em 14/08/2025, e pelo aluguel mensal de R$ 33.768,00, mantidas as demais cláusulas do contrato, inclusive o aluguel percentual de 7% do faturamento/venda bruta da empresa autora, mantendo-se a fiadora Fibrasil Agrícola e Comercial Ltda (ID no 56175666). Condeno a autora ao pagamento da diferença de aluguéis vencidos até o trânsito em julgado da presente sentença, corrigidos monetariamente pelos índices oficiais e acrescido de juros contratuais a partir dos respectivos vencimentos, a qual deverá ser executada de uma só vez (art. 73 da Lei 8.245/91). Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes pro rata ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento 50% das despesas e dos honorários fixados (art. 86 do Código de Processo Civil). Extingo a ação com julgamento do mérito, com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intimem-se.” A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator